Tribunal: TJDFT
Processo: 0726914-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726914-93.2020.8.07.0000 Agravante(s) ANTONIO TEIXEIRA LIMA, ANTONIO SILVA E ANTONIO SERVULO FRANCISCO Agravado(s) DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que os agravantes juntaram somente a Guia de Recolhimento da União (GRU) (ID 18157299), desacompanhada do respectivo comprovante de pagamento, o que se revela insuficiente para comprovação do requisito de admissibilidade referente ao preparo. Deste modo, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresente o comprovante de pagamento referente à Guia de Recolhimento da União (GRU) ou efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora